Tribunal: TJMT
Processo: 1036997-29.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036997-29.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EURIVALDO SILVA PEREIRA - CPF: 106.651.451-87 (APELADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), SORAYA VILAS BOAS HUSSEIN PEREIRA - CPF: 411.490.501-44 (APELADO), UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.810.099/0001-64 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), UNIKO 87 EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.810.099/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), EURIVALDO SILVA PEREIRA - CPF: 106.651.451-87 (APELANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), SORAYA VILAS BOAS HUSSEIN PEREIRA - CPF: 411.490.501-44 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ (ENERGISA) NÃO PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA – ENTREGA DAS CHAVES – IMPOSSIBILIDADE DE USO DO IMÓVEL POR AUSÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA DAS RÉS NA ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA A INSTALAÇÃO DO MEDIDOR – DEMORA EXCESSIVA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA – ATO ILÍCITO – DEVER DE REPARAR –
QUANTUM
– MAJORAÇÃO NECESSÁRIA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC –

RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO
.

Constitui falha na prestação do serviço pela Concessionária a prévia aprovação do projeto de energia elétrica e posterior constatação de problema na estrutura para instalação do medidor de energia elétrica, o que demorou excessivamente para ser solucionado.

O não fornecimento do serviço por tempo demasiado configura ato ilícito gerador de dano moral.

O valor da indenização deve ser arbitrado em consonância com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência, e deve ser majorado quando não atende a contento tais critérios.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação e Recurso Adesivo em Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para:

a)
“
confirmar a liminar concedida em ids. 16332733 e, determinar que as requeridas efetuem a instalação do medidor de energia elétrica no imóvel dos autores;

b) condenar as requeridas, de modo solidário, ao pagamento de indenização por danos morais aos autores, no valor de R$6.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362-STJ).

Considerando a sucumbência mínima dos autores, e com norte no que estabelece o parágrafo único do art. 86 do CPC, condeno as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, face ao disposto no art. 85, § 2o, do CPC.”

A ré alega que não houve comprovação dos danos morais sofridos pelos autores, argumentando que a demora no atendimento da solicitação de nova ligação de energia elétrica ocorreu em virtude da necessidade de serem feitos ajustes.

Destaca que é responsável pela distribuição de energia até o ponto de entrega, de modo que da entrada em diante é responsabilidade do consumidor viabilizar o fornecimento do serviço de forma segura e eficiente.

Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado para R$1.000,00.

Já os autores buscam a reparação por danos morais no montante de R$20.000,00.

Contrarrazões nos Ids n. 134849739 e 134849745.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ambos os Recursos discutem o valor atribuído à indenização por danos morais e por isso serão apreciados conjuntamente.

Os autores ajuizaram a Ação alegando que em 1o-12-2015 adquiriram o imóvel residencial no Edifício Uniko 87 (cobertura duplex) e que em 3-9-2018 receberam as chaves do imóvel. Alegam, no entanto, que desde a primeira vistoria (31-8-2018) foram constatadas diversas irregularidades, sobretudo no que tange à estrutura necessária para a instalação do medidor de energia. Ressaltam os inúmeros transtornos sofridos, pois não puderem usufruir do imóvel, tendo em vista a ausência de energia elétrica. Buscam a tutela de urgência para que seja determinada a instalação do medidor e, no mérito, a condenação das rés em R$20.000,00 de reparação.

O feito foi julgado parcialmente procedente para ordenar a ligação da energia elétrica, bem como que as rés arquem com danos morais de R$6.000,00.

Na hipótese, discute-se apenas a quantia estabelecida para a indenização extrapatrimonial.

Se analisados todos os pormenores do caso, verifica-se que não há controvérsia quanto à aprovação do projeto de energia desde 2015 e que, mesmo após a conclusão da obra, não houve a instalação do medidor por problemas quanto à estrutura necessária.

Os autores afirmaram que o problema demorou 175 dias para ser resolvido, o que não foi refutado pela ré.

Assim, é evidente que a situação enfrentada pelos autores lhes causou inúmeros prejuízos, que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, pois a entrega de um apartamento sem energia equivale à sua não entrega, já que trata-se de serviço essencial à moradia digna.

No tocante ao
quantum
, a falha cometida pelas rés é significativa, principalmente se considerado o prazo que levou para ser solucionada. Por isso, a quantia de R$10.000,00 revela-se mais adequada e está em consonância com os critérios especificados no artigo 944 do Código Civil, com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com a jurisprudência e com o caráter pedagógico da medida, devendo-se considerar que se tratam de três rés, condenadas solidariamente.

Para ilustrar, julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS
. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. GRAU DE SUCUMBÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenzatória proposta por Jean Paulo Holz, em desfavor de Energisa MS - Distribuidora de Energia S/A, objetivando que o réu seja condenado a fornecer energia elétrica ao imóvel rural de propriedade do autor, bem como ao pagamento da quantia de R$160.000,00, a título de indenização por danos materiais, e R$20.000,00, a título de danos morais, pela demora na prestação do serviço. O Juízo de 1o Grau julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais, da importância de R$18.000,00 (dezoito mil reais).

III.
No que tange ao quantum indenizatório, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no AREsp 927.090/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016).

IV. No caso, o Tribunal de origem à luz das provas dos autos e em vista das circunstâncias fáticas do caso, manteve a indenização por danos morais em R$18.000,00 (dezoito mil reais), quantum que não se mostra excessivo, diante das peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido, no sentido de que "a instalação da rede elétrica só foi efetivada após o ajuizamento da presente ação, aproximadamente 4 anos depois de aprovada a construção da obra pela própria requerida". Tal contexto não autoriza a redução pretendida
, de maneira que não há como acolher a pretensão recursal, em face da Súmula 7/STJ.

V. Na forma da jurisprudência desta Corte, "o STJ não pode reexaminar os fatos narrados pelo Tribunal regional para perscrutar o quanto cada parte sucumbiu na demanda, pois esta Corte já consolidou o entendimento de que a apreciação do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos, bem como de existência de sucumbência mínima ou recíproca, requer o revolvimento de matéria fática, vedado pela Súmula 7/STJ" (STJ, REsp 1.637.091/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016). Nesse contexto, inviável acolher, sem rever o conteúdo fático-probatório dos autos, a alegação de decaimento sucumbencial mínimo, na forma da Súmula 7/STJ.

VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.681.829/MS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.) (Sem destaque no original).

Nesse sentido também:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. DESTRUIÇÃO DE POSTE DA UNIDADE CONSUMIDORA.
DEMORA
NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANOS

MORAIS
. OCORRÊNCIA
.
(...)
I. A RESPONSABILIDADE DAS CONCESSIONÁRIAS DE
ENERGIA

ELÉTRICA É OBJETIVA, OU SEJA, INDEPENDE DE CULPA, BASTANDO A COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO E DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A AÇÃO (COMISSIVA OU OMISSIVA) E O DANO. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DOS ARTS. 14 E 22, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. II. DE FATO, NÃO SE DESCONHECE A INCUMBÊNCIA DO CONSUMIDOR NA ADEQUAÇÃO TÉCNICA E NA SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DA UNIDADE, TAL QUAL DISCIPLINA O ART. 166 E ART. 167, DA RESOLUÇÃO 414/10, DA ANEEL. NA HIPÓTESE FÁTICA, CONTUDO, A PAR DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA, A CONCESSIONÁRIA NÃO TROUXE AOS AUTOS QUALQUER PROVA CAPAZ DE DEMONSTRAR O VERDADEIRO MOTIVO DA DERRUBADA DO POSTE E DO MEDIDOR DA UNIDADE CONSUMIDORA DA DEMANDANTE. INCLUSIVE,
TAMPOUCO APRESENTOU QUALQUER JUSTIFICATIVA PARA A
DEMORA
DO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO NA RESIDÊNCIA DA APELANTE
. III. OUTROSSIM, A DOCUMENTAÇÃO JUNTADA PELA RÉ, NO CORPO DA CONTESTAÇÃO, REVELA-SE INCAPAZ DE ATESTAR QUE O MEDIDOR DE
ENERGIA
ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA ESTAVA EM DESACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS EM VIGOR,
TAMPOUCO SERVE PARA JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DOS SEUS PREPOSTOS
. ALÉM DO MAIS, TAMBÉM NÃO HOUVE PROVA DA NOTIFICAÇÃO DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO, ÔNUS QUE INCUMBIA À REQUERIDA, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. IV. NESSA LINHA,
RESTA SUFICIENTEMENTE COMPROVADA

A FALHA NO SERVIÇO DA CONCESSIONÁRIA
, SEJA PELA DERRUBADA IMOTIVADA DO POSTE E DO RELÓGIO DA RESIDÊNCIA DA AUTORA,
SEJA PELA
DEMORA
NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO DE
ENERGIA
ELÉTRICA, QUE ULTRAPASSOU O PRAZO DE 24 HORAS,
NA FORMA DO ART. 176, I, DA RESOLUÇÃO N° 414/2010, DA ANEEL. V.
PORTANTO, CARACTERIZADO O DANO MORAL IN RE IPSA OU DANO MORAL PURO, CONFERINDO O DIREITO À REPARAÇÃO SEM A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS SOBRE A SUA OCORRÊNCIA
. A CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M INCIDE A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, NA FORMA DA SÚMULA 362, DO STJ. OS JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS CONTAM-SE DA CITAÇÃO POR SE TRATAR DE RELAÇÃO CONTRATUAL. VI. ADEMAIS, A CONCESSIONÁRIA DEVERÁ PROVIDENCIAR O RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS PELA AUTORA COM A
INSTALAÇÃO
DE UM NOVO POSTE. A QUANTIA DEVERÁ SER ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M E DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS, AMBOS A CONTAR DA DATA DO DESEMBOLSO. VII. REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA CONSIDERANDO O DECAIMENTO MÍNIMO DA AUTORA EM SUAS PRETENSÕES. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
(Apelação Cível, No 50078763720208210008, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 30-03-2022).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos em primeiro grau comportam majoração de ofício nesta instância.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)”
(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso da ré e
dou parcial provimento
ao Recurso dos autores para condenar a Concessionária a indenizá-los em R$10.000,00 por danos morais. M
ajoro a verba honorária
para 15% sobre o valor da condenação (artigo 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022